Tribunal: TJPA
Processo: 0015497-05.1996.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015497-05.1996.8.14.0301

APELANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], MELAMAZON SA, VITOR RENATO DE MIRANDA PINTO JUNIOR, CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL], CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JUNIOR, MELAMAZON SA, VITOR RENATO DE MIRANDA PINTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO APELAÇÃO.

AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUISITOS DA AÇÃO MONITÓRIA PREENCHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0015497-67.1996.814.0301

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BARCARENA

AGRAVANTES:
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JÚNIOR, VÍTOR RENATO DE MIRANDA PINTO e MELAMAZON MEL DA AMAZÔNIA S/A

AGRAVADO: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 4226654

RELATORA:
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO (id.4226656) no RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
CARLOS ALBERTO CAMARA DE SOUZA JÚNIOR, VÍTOR RENATO DE MIRANDA PINTO e MELAMAZON MEL DA AMAZÔNIA S/A
em face da
DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID.
nos autos da
AÇÃO MONITÓRIA
movida por
BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA
de que julgou procedente o recurso do autor, ora, agravado.

Transcrevo o dispositivo da monocrática agravada ID.422665.

Portanto, conclui-se que os apelados, limitando-se a alegar que a dívida foi atualizada de forma aleatória, não se desincumbiram do ônus que lhe competia, no sentido de apontar quais encargos consideram indevidos e o correto valor da dívida.

Feitas estas considerações, DOU PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, para julgar procedente a ação monitória e constituir o título no valor apontado pelo autor na peça inicial.

III - DISPOSITIVO.

I - NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO POR Carlos Alberto Câmara De Souza Júnior, Vítor Renato De Miranda Pinto e Telamazom Mel Da Amazônia S/A.

II - DOU PROVIMENTO à apelação interposta por BANCO DA AMAZÔNIA S/A – BASA, para julgar procedente a ação monitória e constituir o título no valor apontado pelo autor na peça inicial.

Custa processuais pelos requeridos e honorários de sucumbência de fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 do CPC.

PRIC

Belém, 27 de julho de 2020.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

AGRAVO INTERNO
às
id. 4226656
contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso do Banco da Amazonia SA, alegando em síntese que houve cerceamento de defesa diante da ausência de intimação prévia das partes para o julgamento antecipado da lide.

Aduz a existência de
error in judicando
eis que que as duplicatas apresentadas NÃO estavam assinadas, motivo pelo qual padecem de requisito essencial de validade obrigatório.

Por fim, sustenta que deve ser reconhecida ao
error in judicando
do juiz de piso ao desconsiderar a personalidade jurídica da MELAMAZO, que acabou atingindo sócios.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões às id. 4226657 requerendo a manutenção do
decisium.

É o relatório

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

A presente irresignação
NÃO
merece prosperar.

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir a matéria.

Quanto a alegação de
cerceamento de defesa
, como bem fundamentei na decisão monocrática o juiz enquanto destinatário da prova, procede à sua livre apreciação, cabendo-lhe aferir de forma motivada a viabilidade de diligências probatórias no curso do processo, nos termos dos artigos 130 e 131, ambos do CPC.

Pode, assim, julgar antecipadamente a lide com base nas provas até então produzidas e anexadas ao feito, sendo está a regra prevista no art. 330, I, do CPC de 1973, diploma processual vigente à época dos fatos.

Além disso, os réus/apelantes não demonstraram qual prova pretendiam produzir, se limitado a protestar genericamente pela produção de todos os meios de provas em direito admitidas, não demonstrando, portanto, o prejuízo sofrido.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DIANTE DO JULGAMENTO ANTECIPADO. INEXISTÊNCIA. PROTESTO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM OUVIDAS. MAGISTRADA QUE CORRETAMENTE CONCLUIU PELA DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PREFACIAL AFASTADA. PLEITO ALTERNATIVO DE RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PAGAMENTO PARCIAL DIANTE DA JUNTADA DE COMPROVANTE DE DEPÓSITO EM CONTA DO COMPANHEIRO DA APELADA. IMPOSSIBILIDADE DIANTE DA AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO COM OS TÍTULOS DE CRÉDITO OBJETO DESTE PROCESSO. NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS PROCESSUAL QUE LHE INCUMBIA. [...] (TJSC, Apelação Cível n. 2013.088552-5, de Itapema, rel. Des. Cinthia Beatriz da Silva Bittencourt Schaefer, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 20-03-2014).

Deste modo, o juiz a quo fez uso de seu livre convencimento e baseando-se nos elementos existentes no processo, os quais se mostraram suficientes à solução da lide, de forma que possível o julgamento antecipado, NÃO configurando da nulidade alegada.

Quanto a alegação da agravante de que haveria necessidade de
intimação prévia das partes para o julgamento antecipado da lide
, o argumento não se sustenta, primeiro porque o art. 330, I do CPC, no qual se baseia o julgamento antecipado da lide não faz qualquer exigência no sentido de que as partes devam ser intimadas dessa intenção; segundo porque essa suposta obrigação transmudaria a função do juiz, tornando-o subalterno das partes, quando, em verdade, é ele quem conduz o processo; e terceiro porque aqui também aplicável a previsão contida no art. 249, §§ 1º e 2º do CPC, de modo que se tiver havido a necessidade de produção de prova, compete à Apelante apontar as provas que entendia relevantes ao julgamento da causa e que não foram consideradas pelo Juiz em face do julgamento antecipado no Apelo, não havendo, pois, que se falar em prejuízo à defesa.

No tocante à alegação de
ausência de assinatura e aceite
, igualmente não prospera a pretensão recursal, pois trata-se de ação monitória, na qual busca-se justamente conferir eficácia executiva a um documento que não detém tal qualidade.

Portanto, não se deve aplicar os requisitos da execução de título, processo muito mais gravoso que a ação monitória.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também caminha no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO EMPRESARIAL - CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL NÃO ACEITA - PROVA DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA OU SERVIÇO - PROTESTO - TÍTULO HÁBIL A SUSTENTAR PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO -VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - RECURSO PROVIDO.
- Comparecendo o advogado na execução sem poderes para receber citação, não se pode aplicar o art. 214, § 1º, (atual 239, §1º), do Código de Processo Civil, ausente, portanto, a configuração de comparecimento espontâneo.
- A duplicata é título eminentemente causal, ou seja, sua emissão válida pressupõe a existência de anterior relação jurídica entre as partes, seja em razão de uma venda mercantil, seja em virtude de uma prestação de serviços, relação representada por regular fatura. Nos termos do art. 15, inc. II, alíneas a, b e c, da Lei 5.474/68, a execução de duplicata não aceita deve vir acompanhada de protesto e comprovante de recebimento de mercadorias ou serviços, sem os quais não serve para sustentar procedimento executório.
- Decisão na ação cautelar que considerou atendidos os requisitos de liquidez e certeza da divida mencionada: proibição do comportamento contraditório (vedação ao "venire contra factum proprium"). Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0572.16.001818-8/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DUPLICATA -RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA - AUSENTE QUALQUER RATIFICAÇÃO DA PARTE RELATIVA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- Nota-se que o legislador brasileiro consagrou a possibilidade de ser cobrada e, inclusive, executada a duplicata desprovida de aceite, desde que acompanhada de documentação suficiente para comprovar, a prestação dos serviços, notadamente com a juntada do comprovante de entrega das mercadorias assinado pelo sacado acompanhado do instrumento do protesto do título por falta de aceite ou falta de pagamento.
- Ausente provas da efetiva relação jurídica, descabido o cabimento da obrigação de pagar. (TJMG - Apelação Cível 1.0295.11.003671-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS INEXISTENTES - DUPLICATA SEM ACEITE - FORÇA EXECUTIVA - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA DO PROTESTO - RECEBIMENTO DE MATERIAIS INADEQUADOS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO VENCIMENTO. 1- Não se há de falar em concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução se o recorrente não demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012 do CPC/15). 2- A duplicata é título cambiariforme, eminentemente causal, nascido sempre de uma compra e venda a prazo ou de uma prestação de serviço. 3- A duplicata mercantil não aceita expressamente pode ser executada desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas). 4- Nas execuçes de títulos extrajudiciais, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data do vencimento do título. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.313862-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

Portanto, não prospera a alegação de que estavam ausentes os documentos indispensáveis para a propositura da presente ação, não sendo possível a aplicação do disposto no §2º, do artigo 700, do CPC/2015.

Por fim, quanto a alegação de impossibilidade da aplicação do instituto da desconsideração da personalidade jurídica da MELAMAZON, verifico que não foi objeto do recurso de apelação, configurando inovação recursal.

Com efeito, se a parte agravante pretendia ver reformada a sentença no tocante à desconsideração da personalidade jurídica, a este competia manejar o seu recurso em momento oportuno, incorrendo na preclusão consumativa do pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo Interno, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão monocrática agravada tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém, data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2022